Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-61.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-61.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: BETILDE SOBRINHO BATISTA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Servidora Pública Municipal. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade.
Impossibilidade. Verbas não incorporáveis aos proventos e aposentadoria
. Tema 163/STF. Restituição dos valores indevidamente descontados. Prescrição quinquenal
aplicada na sentença
. Legitimidade passiva do Município. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para adequação dos honorários. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ponto Novo em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social, reconhecendo a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

2. A peça recursal, embora erroneamente denominada como “recurso inominado”, foi interposta dentro do prazo legal previsto para a apelação, razão pela qual se reconhece sua tempestividade.

II. Questões em discussão

3.
A controvérsia submetida ao Tribunal envolve as seguintes questões: (i) saber se é nula a sentença por ausência de fundamentação;
(ii) saber se o Município de Ponto Novo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) saber se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade; (iv) saber se é possível a compensação com eventuais créditos do Município; (v) saber se houve comprovação do dano material;

III. Razões de decidir

4.

A sentença recorrida não padece de nulidade, tendo sido devidamente fundamentada, com enfrentamento das teses jurídicas e apreciação dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

5.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é responsável pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores.

6.
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como o adicional de insalubridade, ainda que haja previsão legal local em sentido contrário.

7.
A Lei Municipal nº 170/2006 não autoriza a incidência da contribuição sobre o adicional de insalubridade. De todo modo, norma infraconstitucional não pode contrariar o entendimento fixado pelo STF com base na Constituição Federal.

8.
A compensação de valores, nos termos do art. 170 do CTN, depende de autorização da autoridade administrativa competente e da demonstração de créditos líquidos e certos, inexistentes nos autos.

9.
A comprovação dos descontos indevidos sobre verba não sujeita à contribuição previdenciária configura, por si só, dano patrimonial apto a justificar a restituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com alteração de ofício para que os honorários advocatícios sejam fixados em fase de liquidação.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; art. 201, § 11; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 85, § 4º, II; CTN, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.03.2017 (Tema 163 da RG).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.